Tribunal: TJDFT
Processo: 0719994-31.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719994-31.2019.8.07.0003 RECORRENTE: VIP PHONE HDS EIRELI - ME RECORRIDA: CLARO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INOVAÇÃO QUANTO À CAUSA DE PEDIR. IMPOSSIBILIDADE. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA SENTENÇA. DIALETICIDADE NÃO ATENDIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. A modificação da causa de pedir no plano recursal encontra óbice nos artigos 329, 1.013 e 1.014 do Código de Processo Civil. II. Não atende à dialeticidade exigida no artigo 1.010, incisos II a IV, do Código de Processo Civil, e, por via de consequência, não pode ser conhecida, apelação cujas razões são dissociadas da sentença. III. Recurso não conhecido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 927, 186 e 187, todos do Código Civil, alegando, em suma, que a rescisão do contrato entre as partes de forma arbitrária pela recorrida causou-lhe prejuízos e desequilíbrio financeiro; b) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Requer a inversão dos ônus da sucumbência. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as futuras publicações sejam efetivadas, em conjunto e exclusivamente, em nome dos advogados RODRIGO BADARÓ, OAB/DF 2.221/A e TATIANA MARIA S. MELLO DE LIMA, OAB/DF 15.118. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em relação à pretendida inversão dos ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois “Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, tampouco objeto de embargos de declaração para sanar eventual omissão, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do STF.” (AgInt no REsp 1423743/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1o/2/2021). A mesma sorte colhe o especial lastreado na mencionada ofensa aos artigos 927, 186 e 187, todos do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “A demandada, contudo, demonstra previsão contratual para cobrança (estorno da comissão adiantada; cláusula 6.3, id. 52728229 - Pág. 5) e comprova, pelos e-mails enviados à demandante (id. 52728305), a existência, quando da extinção do contrato, de estornos não compensados e assim devidos pela autora, parte dos quais foi objeto da negativação. Tanto que formula, já em reconvenção, pedido condenatório ao pagamento dessa dívida” (ID Num. 22243265 - Pág. 5) e que “Uma vez que na contestação à reconvenção os fatos alegados na reconvenção não foram especificamente impugnados, a presunção de veracidade que decorre dessa omissão (CPC, art. 341) reforça a prova já feita por meio dos documentos de id. 52728229 e 52728305 de que a demandante-reconvinda tem débito em aberto, perante a demandada-reconvinte, igual a R$ 49.232,40, valor que já está atualizado até 21/01/2019 (data do e-mail de cobrança de id. 52728305)” (ID Num. 22243265 - Pág. 5). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrida com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017